Tribunal: STF
Processo: Rcl 61769
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por IN9 Agência de Publicidade, Marketing e Assessoria Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília/DF nos autos da Ação Trabalhista 0000577-29.2023.5.10.0014, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o ato impugnado “contrariou a decisão proferida por esta Suprema Corte, proferida no julgamento da ADPF 324, no Recurso Extraordinário 958.252 e dos Temas 725 e 739 de Repercussão Geral, na medida em que se desrespeitou seus respetivos efeitos vinculantes.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo:



    “[...] Conforme os documentos carreados no caderno processual, a Reclamante não teve o contrato de prestação de serviços reconhecido, tendo a magistrada a quo, afirmado que “o reclamante e a reclamada firmaram contrato de trabalho subordinado, a despeito da maquiagem adotada para disfarçar e ocultar essa realidade, assim e revelando-se que o contrato de prestação de serviço originalmente pactuado teve por escopo fraudar a legislação trabalhista, pela ‘pejotização’, mister reconhecer o vínculo trabalhista entre o reclamante e a primeira reclamada no período de 01/01/2017 a 31/01/2023.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, que a liminar seja confirmada para, 



    “[...] respeitando os efeitos vinculantes emanados nos julgamentos dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços e afastando-se responsabilidade decretada à Reclamante, declarando, ainda, a nulidade de todo e qualquer ato e/ou decisão judicial que se encontre em desconformidade com o entendimento vinculante deste Excelso Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, destaco da decisão do Juízo reclamado o seguinte trecho:



    “No caso, restou evidenciado, que o reclamante e a reclamada firmaram contrato de trabalho subordinado, a despeito da maquiagem adotada para disfarçar e ocultar essa realidade. Assim e revelando-se que o contrato de prestação de serviço originalmente pactuado teve por escopo fraudar a legislação trabalhista, pela ‘pejotização’, mister se faz reconhecer o vínculo trabalhista entre o reclamante e a primeira reclamada no período de 01/01/2017 a 31/01/2023.” (doc. eletrônico 5, p. 446).



    Em primeiro grau, observa-se, o julgamento foi também baseado em revelia (doc. eletrônico 5, pp. 420, 445).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.  



    Constato que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício direto com a empresa terceirizada por constatar a existência de fraude na contratação, e não pela atividade desempenhada pelo ora beneficiário. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a ‘pejotização’ da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.806 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50.319 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



    Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator